Tribunal: TJBA
Processo: 8004466-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004466-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: L. A. R. D. M. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. NEUROFIBROMATOSE TIPO 1 (CID Q85.0). TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NAT-JUS NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do exame genético “Pesquisa de mutação em gene NF1”, necessário à investigação diagnóstica de Neurofibromatose tipo 1 (CID Q85.0), sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, com base em parecer do NAT-Jus. 2. O agravado defende a manutenção da decisão. 3. A r. procuradoria opinou pelo provimento do recurso II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como se o parecer técnico do NAT-Jus pode prevalecer sobre a prescrição médica individualizada para fins de fornecimento de exame pelo poder público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária na sua efetivação. 5. No caso concreto, os documentos médicos juntados demonstram a imprescindibilidade do exame genético para adequada condução diagnóstica e terapêutica da patologia, não se podendo exigir o esgotamento de alternativas clínicas quando há indicação médica fundamentada. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a definição do tratamento compete ao médico assistente, sendo o parecer do NAT-Jus meramente opinativo e não vinculante. 7. Evidencia-se o perigo de dano diante do risco de agravamento do quadro clínico e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do paciente, especialmente por se tratar de menor, sujeito à proteção integral e prioridade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: 1. A indicação médica fundamentada prevalece sobre parecer técnico do NAT-Jus, que possui natureza não vinculante; 2. Comprovada a necessidade do exame ou tratamento e o risco à saúde, impõe-se a concessão de tutela de urgência para assegurar o direito fundamental à saúde; 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004466-75.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante L. A. R. D. M. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .